Tribunal: TCU
Processo: 027.626/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 118) interposto por Ione Santiago Leite, à época dos fatos ex-prefeita do Município de Xambioá, Estado do Tocantins, contra o Acórdão 12.539/2020-TCU-2a Câmara (Peça 86)  retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 277/2021-TCU-2a Câmara (Peça 106).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE em desfavor da Sra. Ione Santiago Leite, ex-prefeita do Município de Xambioá/TO, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela ex-prefeita contra o Acórdão 12539/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Min. Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente e da empresa Ramos & Ramos Ltda - Me, condenando-os em débito e multa, em razão de graves irregularidades na aplicação de recursos pactuados no Convênio 702613/2010, cujo objeto consistiu na "construção de escolas, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil-PROINFANCIA", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao FNDE, à Procuradoria-Geral da República no Estado do Tocantins e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".